Tribunal: STF
Processo: HC 227007
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 807.709/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes.



    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório e menção a circunstâncias concretas, firmou compreensão no sentido de que a paciente praticou o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação ou de desclassificação da conduta imputada à paciente para a infração penal de posse de drogas para o consumo pessoal. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: a paciente foi condenada por tráfico de drogas porque possuía 13,5 gramas de uma só droga, qual seja crack. Veja-se que não houve qualquer fundamento utilizado para se caracterizar o tráfico pelos juízos de primeira e segunda instância. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que ocorra a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do suporte probatório que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, consignou o Tribunal estadual: 



    Os policiais militares Fábio Cardoso da Silva e Élcio de Almeida informaram que estavam no local dos fatos, quando a acusada e um indivíduo passaram por eles, ocasião em que repararam que ela demonstrou nervosismo e tinha havia um volume em sua calça. Com o apoio de policiais femininas, foi feita a revista pessoal da ré, sendo encontradas 75 porções de crack em seu poder. Indagada a respeito, a apelante confessou que atuava como “vapor”, ou seja, transportava as drogas para vendê-las no varejo (vídeo). 



    Na fase policial, Lígia confessou a prática delitiva, admitindo que as 75 pedras de crack estavam em seu poder e que pretendia vendê-las na Praça da Sé para usuários. Disse, ainda, que pretendia fazer uso de algumas delas (fl. 9). Em juízo, alterou sua versão e negou a imputação, admitindo a propriedade das drogas, mas alegando que se destinavam a uso próprio (vídeo). 



    Em que pese ter negado o tráfico de drogas em solo judicial, a acusada não conseguiu infirmar a prova oral. 



    Oportuno anotar que a atuação dos agentes públicos se revestiu de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. 



    Ressalte-se que não existe dispositivo legal que vede ao agente da lei servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais militares, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, os funcionários públicos têm a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente. 



    [...]



    Dessa forma, a responsabilidade de Lígia está comprovada pela robustez das provas carreadas aos autos e nenhum elemento trazido foi capaz de amparar genuína e objetivamente a defesa, de modo a macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Frise-se que a confissão extrajudicial, amparada por outras provas coligidas nos autos, não deve ser ignorada, devendo ser válida, ainda que haja retratação judicial. O valor probatório da confissão não reside na sede em que foi apresentada, mas, como ocorre nos autos, na veracidade de sua narrativa corroborada por outros elementos de prova. 



    Não apenas a natureza e a quantidade da droga, a forma como estava acondicionada, além das circunstâncias da apreensão e os depoimentos firmes e coesos das testemunhas policiais, justificam o reconhecimento da prática delitiva, com a imposição de uma pena que seja a medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do narcotráfico. 



    Para configuração do crime imputado à ré, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a traditio para a consumação do delito. Assim, a forma de acondicionamento da droga (75 pedras de crack, prontas para a venda) são circunstâncias que revelam que sua destinação seria a entrega ao consumo de terceiros. Afasta-se, assim, a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de porte para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 



    Individualização. Passa-se ao cálculo da reprimenda lançada em desfavor da acusada. 



    1ª fase. Seguindo as diretrizes dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e art. 42 da Lei de Drogas, em razão dos maus antecedentes (processos nº 0035481-36.2008.8.26.0554, fl. 124; nº 036480-52.2009.8.26.0554, fls. 124/125; nº 0008451-64.2006.8.26.0564, fl. 126; e nº 0110624-74.2003.8.26.0564, fl. 128), a pena-base foi imposta 1/6 acima do mínimo legal fração que a beneficiou, mas fica mantida ante a ausência de recurso ministerial , ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa. 



    2ª fase. Ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência específica (processo nº 0004764-45.2015.8.26.0635, fl. 123), a reprimenda foi elevada em mais 1/6, totalizando 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. 



    3ª fase. Nesta derradeira etapa, inexistentes causas de aumento ou diminuição, a sanção foi tornada definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras. 



    Em face dos antecedentes negativos e da reincidência específica, era mesmo incabível a aplicação do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, salientando que não caracteriza dupla penalização o aumento da pena pela referida agravante e a não redução por essa benesse, que expressamente faculta tal reconhecimento apenas aos réus primários, possuidores de bons antecedentes, sem envolvimento com organizações criminosas ou dedicação a atividades delituosas. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 



    [...] no caso, constata-se que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório e menção a circunstâncias concretas, firmou compreensão no sentido de que a paciente praticou o delito de tráfico de drogas, motivo pelo qual não há falar em desclassificação desse delito para uso de entorpecentes. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação ou de desclassificação. 



    Por fim, ressalte-se que que: São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha (AgRg no AREsp875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 14/3/2017), assim como na hipótese dos autos. 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasaram a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal da paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente